Tribunal: TJDFT
Processo: 0733276-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733276-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAUDY AGUIAR FERREIRA AGRAVADO: DIVA BRITO DE SOUZA, CARLOS ALBERTO BRITO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Interdito Proibitório - Questões Controvertidas - Necessidade de Contraditório e Eventual Dilação Probatória - Peculiaridades do Caso – Deferimento Parcial do Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial do efeito suspensivo pleiteado, em análise sumária. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Com efeito, o agravante se insurge contra a Decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, a qual, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelos agravados, nos autos da Ação de Interdito Proibitório, para determinar aos requeridos que: "a) se abstenham de realizar qualquer intervenção no imóvel situado na Lagoa Bonita, Planaltina/DF, objeto da lide; b) retirem imediatamente qualquer maquinário, cercas ou instrumentos que tenham sido colocados no local; c) não ingressem ou permaneçam na área sob qualquer pretexto; d) autorizo os autores a fixarem letreiros de identificação da propriedade no imóvel. Fixo o prazo de 48 horas para cumprimento, sob pena de multa de R$ 20.000,00 em favor da parte autora." Em suma, o agravante sustenta que detém a posse exclusiva, contínua e ininterrupta há mais de 12 anos, amplamente comprovada nos autos da Ação de Usucapião ajuizada em 5/11/2024 (Proc. no 0715129-80.2024.8.07.0005). Afirma que os agravados jamais exerceram a posse, direta ou indireta, do imóvel objeto dos autos e, ao acolher narrativa autoral inverídica, "o juízo a quo desprezou prova pré-constituída robusta e amparou-se apenas em alegações destituídas de respaldo probatório". A fim de comprovar suas alegações, carrearam extenso acervo probatório (2917 páginas), ainda não apresentado na origem, requerendo, a concessão de tutela provisória recursal, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, para suspender de imediato os efeitos da Decisão agravada, revogando-se a liminar concedida no interdito proibitório, diante da inexistência de posse atual ou pretérita dos agravados e da robusta prova da posse do agravante". Pois bem. A posse é matéria eminentemente fática, considerando-se possuidor aquele que comprove o exercício de atos de uso e fruição sobre a coisa, buscando dar-lhe destinação econômica e conferindo-lhe função social. Consoante jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, “A existência de instrumento de cessão de direito ou outro documento que comprove eventuais direitos de domínio prova possível expectativa de direito dominial sobre o imóvel, mas não a sua posse, que depende da demonstração de uma relação contínua de exercício dos poderes fáticos (uso, gozo, conservação, proteção) pelo possuidor em relação à coisa. (...)” (Acórdão 1957842, 0712557-56.2021.8.07.0006, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) Compulsando os autos de origem, vislumbro que os agravados sustentam a condição de proprietários e posseiros do imóvel localizado na Lagoa Bonita, lugar denominado de Lagoa do Fumal, BR 020, km 22, Região Administrativa de Planaltina – DF. Afirmam que "As terras dos autores nunca foram objeto de uso para agricultura, pecuária e nem realizado qualquer benfeitoria ou mudança, inclusive até as cercas permanecem até hoje as mesmas". Com o desiderato de comprovar a narrativa autoral, limitaram-se a juntar: 1) procurações outorgadas a procurador para, especialmente cuidar de cessão de direitos creditórios (precatórios); 2) certidão de ônus do imóvel de matricula 39.679 do 3o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal emitida em 18/4/2019, constando no R.5.39679 a propriedade registral em nome dos autores; 3) escritura pública de compra e venda do imóvel, firmada entre os autores, por meio de procurador constituído, e o réu Elaudy Aguiar Ferreira; 4) cópia da Sentença proferida no Proc. n.o 0704716-13.2021.8.07.0005, julgando improcedente o pedido formulado por LUIS PEREIRA LOBATO, réu no interdito proibitório, objetivando o reconhecimento da titularidade de todos os direitos referentes ao mesmo imóvel. Os demais documentos colacionados tinham por finalidade a comprovação da hipossuficiência econômica alegada e concessão da gratuidade de justiça. Para além da ausência de elementos mínimos do exercício da posse (friso: os documentos mencionados são capazes de evidenciar eventual domínio, mas não atos de uso, gozo, conservação ou proteção), a Decisão agravada foi proferida, sustentando-se em premissa equivocada, já que inexiste trânsito em julgado no Processo n.o 0704716-13.2021.8.07.0005, o qual encontra-se distribuído à Quinta Turma Cível e aguarda julgamento do recurso interposto. Por outro lado, o agravante sustenta ser o legitimo proprietário e possuidor do imóvel, fazendo acompanhar à pretensão recursal elementos de corroboração de vultosa complexidade e extensão, os quais demandam uma análise mais acurada. Cumpre observar que, embora ajuizada Ação de Usucapião pelo agravante em 5/11/2024, em consulta aos autos do Proc. no 0715129-80.2024.8.07.0005, nem sequer houve citação dos réus. Ou seja, denota-se, portanto, que a questão fática referente ao imóvel é nebulosa e, portanto, carece de instrução probatória. Contudo, cotejando os elementos de prova produzidos até o momento e reconhecendo as particularidades do caso concreto, vislumbro ser o caso de deferir parcialmente os efeitos da tutela recursal pretendida, para suspender os efeitos dos itens "b", "c" e "d" da Decisão agravada, entendendo ser a medida suficiente para garantir eventuais direitos das partes em relação ao imóvel. Reforça tal entendimento, a confissão dos autores acerca da inutilização do imóvel para atividades de agricultura e pecuária, tampouco terem realizado benfeitorias. Tal fato é corroborado pelas próprias fotos acostadas à Ata Notarial de ID 74994890, as quais evidenciam a ausência de atividades dessa natureza no imóvel, salvo a instalação de alguns outdoors. Noutro sentido, extrai-se da imagem do Google Maps incluída no bojo da Inicial, que, após a lavratura da Ata Notarial em 1/10/2024, os réus empreenderam condutas para modificar fisicamente o estado do imóvel. Desse modo, reputo que a determinação para que os réus se abstenham de realizar qualquer intervenção no imóvel situado na Lagoa Bonita, Planaltina/DF, objeto da lide, é capaz de impedir prejuízos a quaisquer das partes, ao menos até que a questão atinente à posse tenha contornos mais definitivos. Por tais razões, entendo prudente, neste momento processual, a suspensão em parte da Decisão recorrida, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa Relatoria. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo pretenso para manter a ordem de abstenção de quaisquer intervenções no imóvel objeto da lide, sob pena da incidência da multa arbitrada na origem. Comunique-se com urgência ao juízo de origem. Dispenso as informações. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator